Tribunal: CARF
Processo: 10865.001768/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001768/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.585 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO PROT. E ASSIST. À INFÂNCIA DE S. CRUZ PALMEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/01/2008
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
REQUISITOS CUMULATIVOS.
Para que a entidade beneficente de assistência social seja considerada imune ao
pagamento das contribuições patronais previdenciárias e para outras entidades
e fundos é necessário que atenda, de forma cumulativa, aos requisitos
estabelecidos em lei.
CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS.
As pessoas jurídicas de direito privado sujeitam-se ao recolhimento de
contribuições para outras entidades e fundos.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
JUROS. MULTA.
As contribuições sociais pagas com atraso ficam sujeitas a juros e multa,
ambos de caráter irrelevável.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001768/2008-40
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001768/2008-40

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo
da multa em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico
para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração – AI, lavrado contra a associação em epígrafe,
referente a contribuição social devida pela empresa para outras entidades e fundos (terceiros) –
salário educação, Incra, Sebrae, Sesc e Senac, incidentes sobre a remuneração paga a segurados
empregados declarada em GFIP e remuneração paga a segurados empregados não declarada em
GFIP, conforme Relatório Fiscal, fls. 46/55, contendo os seguintes levantamentos:
 101 – remuneração paga a empregados declarados em GFIP, no período de
08/04 a 01/08.
 201 - remuneração paga a empregados, conforme folha de pagamento, não
declarados em GFIP, no período de 08/06 a 13/06.
 202 - remuneração paga a empregados, conforme folha de pagamento
adicional dos denominados “eventuais”, não declarados em GFIP, no
período de 03/05 a 13/06.
 301 - remuneração paga a empregados, conforme folha de pagamento, não
declarados em GFIP, no período de 01/07 a 01/08.
 302 - remuneração paga a empregados, conforme folha de pagamento
adicional dos denominados “eventuais”, não declarados em GFIP, no
período de 01/07 a 04/07.
Em impugnação de fls. 75/97, a empresa: a) alega que é imune; b) questiona o
lançamento e diz que os valores não foram segregados por trabalhador; c) aduz que são
inconstitucionais as contribuições destinadas aos terceiros; e d) questiona os juros e multa
aplicados.
Foi proferido o Acórdão 14-27.134 - 9a Turma da DRJ/RPO, fls. 118/121, com a
seguinte ementa:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001768/2008-40

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/01/2008
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ISENÇÃO.
A entidade beneficente de assistência social faz jus à isenção das contribuições à
Seguridade Social quando preencher cumulativamente todos os requisitos legais
exigidos.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTANCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar, em decorrência da arguição de
sua inconstitucionalidade ou ilegalidade, a legislação vigente.
SEBRAE.
É devido o adicional de contribuição ao SEBRAE pelas empresas contribuintes do
SENAI, SENAC, SESI e SESC.
INCRA.
É devida a contribuição ao INCRA, ainda que a empresa exerça atividade de natureza
urbana.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 15/03/10 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 124), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 24/03/10, fls. 126/154, que contém, em síntese:
Preliminarmente, alega que a decisão de primeira instância é nula por não ter
apreciado alegação de inconstitucionalidade. Afirma ser possível o Tribunal Administrativo
deixar de aplicar a lei.
No mérito, afirma gozar de imunidade por ser entidade de assistência social. Cita
a CR/88, art. 195, § 7o, e art. 146, II, CTN, art. 9o, IV, ‘c’, e art. 14.
Argumenta que não são devidas as contribuições para os terceiros, salário
educação, Sebrae e Incra, por serem inconstitucionais.
Questiona a aplicação dos juros à taxa Selic. Questiona a multa aplica, afirmando
que ela não está prevista em lei e que tem caráter confiscatório.
Requer seja julgado improcedente o lançamento, reconhecida a inaplicabilidade
da taxa Selic e o caráter confiscatório da multa, devendo ser reduzida a 20%.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
PRELIMINAR
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001768/2008-40

Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida por não ter apreciado
alegação de inconstitucionalidade.
A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao
Poder Legislativo, revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na
esfera administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo
seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade tributária
está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
MÉRITO
IMUNIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
Para que a entidade beneficente de assistência social seja considerada imune ao
pagamento das contribuições patronais previdenciárias e para outras entidades e fundos é
necessário que atenda, de forma cumulativa, aos requisitos estabelecidos em lei.
À época dos fatos geradores, os requisitos estavam previstos no CTN, art. 14, e na
Lei 8.212/91, art. 55.
Referido art. 55 foi questionado judicialmente, tendo sido apreciado pelo STF, RE
no 566.622, em sede de repercussão geral, Acórdão de 23/2/17, publicado no DJE em 23/8/17,
assim ementado:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar.
Opostos embargos declaratórios pela PGFN, eles foram julgados em 18/12/19,
com a seguinte decisão:
O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para, sanando
os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no
8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar
ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão,
vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019. (grifo
nosso)
No presente caso, a recorrente afirma ser imune, cita parte da legislação aplicável
(CR/88 e CTN), mas não comprova que preenche os requisitos para gozar de referida imunidade,
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001768/2008-40

não comprova o “modo beneficiente de atuação”. Não demonstra atender, cumulativamente, os
requisitos estabelecidos no CTN, art. 14, nem o requisito da Lei 8.212/91, art. 55, II.
Para o gozo da imunidade arguida, não basta citar a legislação aplicável,
necessário apresentar elementos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais, o que
não foi feito.
Portanto, não há como se acatar o argumento de que é entidade beneficente de
assistência social em gozo da imunidade ora avaliada.
TERCEIROS
Questiona o recorrente a constitucionalidade das leis que criaram as contribuições
devidas para outras entidades e fundos – terceiros.
Conforme já mencionado acima, na preliminar, a inconstitucionalidade de lei ou
ilegalidade de normas não se discute administrativamente.
Uma vez prevista em lei as contribuições para o salário educação, Incra e Sebrae,
não pode a autoridade administrativa afastá-la, devendo zelar pelo seu cumprimento. Portanto,
devidas as contribuições sociais apuradas para outras entidades e fundos.
JUROS - SELIC
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA. PREVISÃO LEGAL.
A multa aplicada no presente processo tem sim amparo legal, ao contrário do que
alega o recorrente. Está prevista na Lei 8.212/91, art. 35, na redação vigente à época do
lançamento, sendo também irrelevante o argumento de que possui caráter confiscatório, pois
como já esclarecido, a inconstitucionalidade de normas não se discute administrativamente.
Contudo, diante da alteração da Lei 8.212/91, promovida pela Lei 11.941/09, a
multa deverá ser reavaliada, por ocasião do pagamento ou execução do crédito tributário,
devendo ser calculada a multa mais benéfica, nos termos da Portaria conjunta PGFN/RFB no 14,
de 4/12/09.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo da multa em
conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o
sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001768/2008-40

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital